Tribunal: TJSP
Processo: 1002474-20.2024.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luis Fernando Cirillo
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. Pretensão de reconhecimento da desassociação e inexigibilidade de contribuições associativas, bem como de continuidade do fornecimento de água sem exigência de nova cota. Sentença de parcial procedência. Reforma parcial. Notificação expressa de desfiliação da associação devidamente comprovada. Aplicação do Tema

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. Pretensão de reconhecimento da desassociação e inexigibilidade de contribuições associativas, bem como de continuidade do fornecimento de água sem exigência de nova cota. Sentença de parcial procedência. Reforma parcial. Notificação expressa de desfiliação da associação devidamente comprovada. Aplicação do Tema 492 do STF. Ausência de previsão legal ou contratual válida que justifique a manutenção do vínculo associativo após a manifestação de vontade de desligamento. Inexigibilidade das taxas associativas a partir da desfiliação. Validade da exigência de nova cota de fornecimento de água mantida. Unificação de matrículas que não comprova, por si só, a existência de unidade habitacional única. Ausência de provas de que os imóveis estejam efetivamente integrados. Impossibilidade de interrupção do fornecimento de água por entidade privada não concessionária de serviço público. Serviços essenciais que devem ser cobrados por vias judiciais próprias. Precedentes. Recurso parcialmente provido.